Tribunal: TJDFT
Processo: 0705256-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705256-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLA MARIS MOREIRA FUAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de deferimento antecipado de tutela de urgência interposto por STELLA MARIS MOREIRA FUÃO tendo por objeto a r. decisão (ID 50836449 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF nos autos dos embargos à execução fiscal no 0747434-94.2018.8.07.0016. Ao analisar a inicial, o ilustre Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “Para o oferecimento de embargos à execução, a Lei 6.830/80 exige que o crédito distrital esteja suficientemente garantido, nos autos da execução fiscal, por depósito, fiança bancária ou penhora (art. 16, Lei 6.830/80), a fim de que o devedor possa discutir a validade do título sem ameaçar o direito de o credor buscar o pagamento da dívida, ainda que em uma data futura. (...) Diante disso, não se pode dar prosseguimento aos embargos à execução opostos sem a necessária segurança do juízo, ressalvados os casos de efetiva comprovação de hipossuficiência econômica do(a) embargante. Assim, concedo a derradeira oportunidade para que a parte embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, assegure o juízo nos autos do processo de execução, mediante depósito judicial, apresentação de fiança bancária ou seguro garantia ou indicação de bens idôneos à penhora, ou comprove sua hipossuficiência patrimonial, mediante apresentação de comprovante atualizado de renda, bem como cópia de três (03) últimas declarações de renda e bens à Receita Federal, sob pena da rejeição liminar dos embargos" (ID 28879174 - Pág. 1 do processo principal). A autora peticionou nos autos noticiando que o somatório da execução chega a R$3.305.856,08(três milhões, trezentos e cinco mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e oito centavos). Afirma que já houve recursos bloqueados por meio do sistema Bacenjud e que não tem como ultimar a garantia integral, junta sua declaração de bens, seu contracheque e requer o regular processamento dos embargos à execução sem a garantia integral exigida. Foi proferida então a r. decisão agravada indeferindo a gratuidade de justiça nos seguintes termos: “No presente caso, após determinação de comprovação da hipossuficiência, a parte embargante juntou comprovantes de patrimônio e renda, conforme declarado pela Receita Federal. O que se observa, contudo, é que, no último ano calendário, a embargante apresentou rendimentos tributáveis de R$633.333,56 (ID 31145873, p. 20), renda esta que ultrapassa R$50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais, valor claramente incompatível com o benefício da assistência judiciárias gratuita. Tal valor, ademais, ultrapassa em larga margem o patamar mínimo para incidência de alíquota máxima da tabela de IRPF estabelecida pela União, o que resultou, inclusive, em considerável saldo de imposto a pagar na declaração. Não consta dos autos comprovação de que tais rendimentos inviabilizam a garantia do juízo em razão de outros fatores redutores da capacidade financeira do embargante, especialmente à míngua de informações mais detalhadas acerca dos bens e do patrimônio da parte. Assim sendo, ante a renda razoável ostentada pela parte autora - que ultrapassa consideravelmente a média nacional -, e à ausência de demonstração de gastos atípicos e imprescindíveis que sobrecarreguem seus rendimentos, INDEFIRO a assistência judiciária gratuita” (ID 50836449 - Pág. 1-2). A parte autora opôs embargos de declaração veiculando a ocorrência de erro material dado que não teria formulado pedido de gratuidade de justiça. Destaca que teria acostado aos autos a guia de recolhimento de custas devidamente paga à interposição dos Embargos à Execução (Num. 24039600 - Págs. 1 e 2). Salienta que a discussão diz respeito à análise a existência de bens para a garantia do executivo fiscal enquanto condição para o processamento dos embargos à execução. Foi proferida então a decisão ora agravada nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita. A parte alega erro material e omissão, pois a embargante não teria requerido gratuidade de justiça, mas alegado a ausência de bens para promover a garantia do juízo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Recebo os embargos, vez que tempestivos. Quanto à omissão e ao erro material alegado, não vislumbro procedência nos argumentos apresentados. O juízo fundamentou o indeferimento da gratuidade de justiça e determinou a garantia da execução, vez que esta somente pode ser dispensada em razão da assistência judiciária gratuita, em razão do mandamento do artigo 16, § 1o, da LEF ("Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução"). A lei de execuções fiscais possui regramento próprio específico diverso do CPC, prevalecendo neste ponto ante o princípio da especialidade. Assim, a dispensa da garantia somente poderia decorrer da concessão de gratuidade de justiça, nos termos da lei e da CF/1988. A alegação de ausência de bens para garantir o juízo não merece prosperar diante dos valores recebidos pela embargante no ano anterior, conforme já exposto, que ultrapassam em grande escala a faixa de rendimentos médios da população. Assim, considerando a inexistência de omissão a ser sanada, vez que os argumentos expostos são suficientes para a manutenção da decisão atacada, a eventual irresignação da embargante deve ser apresentada por meio de recurso de cognição ampla. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração” (ID 53495388 - Pág. 2 do processo principal). Inconformada, a parte autora recorre insistindo já ter havido garantia por meio de recursos bloqueados por meio do sistema Bacenjud, razão pela qual, nada obstante seu valor seja insuficiente, deveria ser admitido o regular processamento dos embargos à execução, pois não possui patrimônio para a garantia do crédito exequendo. Requer seja deferida tutela de urgência inaudita altera pars para suspender os efeitos da r. decisão agravada, assim impedindo a extinção dos embargos à execução. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar como passo a demonstrar. Quanto à plausibilidade recursal, assinalo que a jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do REsp. 1.127.815/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, submetido ao regime dos recursos repetitivos, entende que a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor. Igualmente presente o perigo da demora, uma vez que o ilustre Juízo a quo declarou que, no transcurso do prazo de 15 (quinze) dias da decisão, pode extinguir a petição inicial dos embargos à execução obstando a possibilidade de a agravante realizar sua garantia constitucional de ampla defesa. Portanto, examinadas as peculiaridades do caso em tela, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, é de rigor a CONCESSÃO DA LIMINAR, para impedir a extinção do processo original até ulterior determinação. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oficie-se ao ilustre Juízo a quo para ciência e cumprimento da presente decisão. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator